Tribunal: TJBA
Processo: 8064511-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064511-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA LUCIA SOARES LINS

Advogado(s)
:
JADILSON FARIAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA/RECORRIDA VÍTIMA DO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
REALIZADA PELA CONSUMIDORA PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO APELANTE. CUIDADOS E DILIGÊNCIA DA CORRENTISTA. FALTA. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO PELO BANCO. AUSÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. COMPRAS INDEVIDAS PELOS GOLPISTAS, COM CARTÃO DE CRÉDITO.
SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEIXOU DE IDENTIFICAR MUDANÇA BRUSCA NO PERFIL
DE COMPRAS
DA CLIENTE.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
REPARAÇÃO. IMPOSIÇÃO.
CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIA EM ESTORNAR O VALOR DAS COMPRAS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA APELADA. DANOS MORAIS DESCABIDOS. SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8064511-47.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.